Tribunal: TJDFT
Processo: 0720431-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. PURGA DA MORA. AUSENTE. DECRETO-LEI 911/69. REVISÃO DE CLÁUSULAS. INVIABILIDADE.
1. Nos termos do verbete sumular n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições Financeiras, o que engloba os serviços de mútuo com alienação fiduciária em garantia.
2. O artigo 3o, §2o, do Decreto-lei no 911/69 exige, para a purgação da mora, o pagamento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas), conforme o valor apresentado na petição inicial pelo credor fiduciário.
3. Nos termos do artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade do débito, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel, objeto de alienação fiduciária, no patrimônio do credor fiduciário.
4. Em sintonia ao posicionamento firmado em vastos precedentes desta Corte de Justiça há necessidade de purga de mora para possibilitar ao devedor a discussão sobre eventuais cláusulas abusivas.
5. Recurso conhecido e desprovido.